Tribunal: TJBA
Processo: 0551049-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0551049-83.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcelo Amadeu Silva Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, APTOS A RESPALDAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. O ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO SE APOIOU EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. A CONDENAÇÃO REVELA-SE VÁLIDA, EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E IDÔNEO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3) CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0551049-83.2015.8.05.0001, tendo MARCELO AMADEU SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR